Tribunal: TJSP
Processo: 3004594-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do r. "decisum" suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3004594-11.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante EMICO TORITA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004594-11.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13379
2
Voto no 13379
Embargos de Declaração no 3004594-11.2020.8.26.0000/50002
Embargante: Emico Torita (Justiça Gratuita)
Embargado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo IPESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do r.
“decisum” suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Emico Torita contra o
V. Acórdão de fls. 103/110 do recurso subjacente, que proveu o recurso interposto
pelo IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, indeferindo a tutela
provisória de urgência concedida na origem.
Alega a parte embargante, em resumo, que a litispendência somente é
induzida pela citação válida, nos termos do artigo 240 do CPC.
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“... verifica-se que a autora propôs ação idêntica (processo no
1034753-06.2020.8.26.0053), distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública da Capital,
em 21.07.2020, cujo pedido de antecipação da tutela foi indeferido, em 22.07.2020,
nos seguintes termos:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004594-11.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13379
3
Tal demanda foi extinta, diante da inércia da parte, relativa à
intimação para aditamento da petição inicial (sentença de extinção datada de
25.08.2020
fl. 47 daqueles autos). E, antes da extinção daquela demanda, a
autora, ao ter seu pedido de antecipação da tutela indeferido, providenciou a
distribuição de nova demanda, idêntica, em outra Comarca, em inobservância, à
primeira vista, da regra do artigo 337, § 3o, do CPC: “Há litispendência quando se
repete ação que está em curso”.
Ora, se a parte alega ter urgência, a via processual adequada para se
pleitear a reanálise do pedido de tutela provisória é, justamente, por meio da
interposição do recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da
tutela recursal (art. 1.019, I, CPC), e, não, mediante o ajuizamento de ação idêntica,
antes da extinção, sem resolução do mérito, da primeira demanda, como ocorreu, à
primeira vista, na espécie, circunstância que infirma a probabilidade do direito, em
razão da aparente incidência, no caso, do disposto no artigo 337, § 3o, CPC, que
trata, registre-se, de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, CPC).” (fls. 107/108)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não
se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que, conforme destacado, há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, § 3o, CPC), de sorte que a embargante (autora) deveria ter ajuizado nova
demanda, idêntica à anterior, destaque-se, somente após a extinção, sem resolução do
mérito, da primeira demanda, conforme ocorreu no precedente do C. STJ por aquela
citado (fls. 2/3).
Ressalte-se, por oportuno, que “a propositura da ação só produz
quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado”
(art. 312, CPC d.n.).
Nesse sentido, aliás, ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
que, diferentemente do que ocorre em relação ao réu (art. 312, CPC), “é natural que
ao autor se imponham de imediato os efeitos da litispendência, ou seja, desde o
momento em que ajuíza sua petição inicial, justamente porque é ele próprio quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004594-11.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13379
4
está a demandar e portanto tem desde logo plena ciência de seu próprio ato e sabe
da existência que ele dez instaurar.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. II,
7a ed., p. 60 d.n.).
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004594-11.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 13379
5
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI

DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, j.
08.06.2016 destaquei)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator